Tribunal: TJES
Processo: 5001759-46.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Autofalência
Data de julgamento: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001759-46.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WILLIAN DA SILVA CABIDO

AGRAVADO: JUIZO DE VITORIA - VARA CIVEL ESPECIALIZADA EM RECUPERAÇAO JUDICIAL E FALENCIA e outros

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001759-46.2022.8.08.0000

RECORRENTE: WILLIAN DA SILVA CABIDO

ADVOGADO DO RECORRENTE: LUCIANO COMPER DE SOUZA - OAB ES11021-A

RECORRIDO: MASSA FALIDA DE MRO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP

ADVOGADO DO RECORRIDO:

LEONARDO JOSE VULPE DA SILVA - OAB ES11885-A

ACÓRDÃO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 660, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por WILLIAN DA SILVA CABIDO contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento a Recurso Extraordinário, com fundamento na aplicação do Tema 660 do Supremo Tribunal Federal. O recurso original, manejado contra acórdão da Segunda Câmara Cível, objetivava a anulação de decisão que indeferiu pedido de produção de prova pericial em Ação de Recuperação Judicial, sob a alegação de cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a aplicação do Tema 660, do Supremo Tribunal Federal é adequada para negar seguimento a Recurso Extraordinário que versa sobre cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de produção de prova pericial, por ausência de repercussão geral da matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise da suposta ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em razão do indeferimento de prova pericial, demanda prévio exame de normas infraconstitucionais, configurando ofensa meramente reflexa à Constituição Federal.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 748.371 RG (Tema 660), pacificou o entendimento de que carece de repercussão geral a controvérsia sobre violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal quando a solução da causa exigir a interpretação de legislação infraconstitucional.

O acolhimento da tese recursal exigiria o reexame do conjunto fático-probatório para aferir a necessidade da prova indeferida, procedimento vedado no âmbito do Recurso Extraordinário, conforme o óbice da Súmula nº 279, do Supremo Tribunal Federal.

O Agravo Interno não apresentou fundamentação apta a demonstrar o desacerto da decisão de admissibilidade, limitando-se a reiterar argumentos já analisados e não desconstituindo a correta aplicação do precedente vinculante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento
:

A alegação de cerceamento de defesa por indeferimento de produção de prova em processo judicial não possui repercussão geral, por se tratar de matéria de natureza infraconstitucional (Tema 660/STF).

É inviável o Recurso Extraordinário para simples reexame de prova (Súmula nº 279/STF).

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 5º, LV; Código de Processo Civil, arts. 370, inciso I, e 1.021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 748.371 RG (Tema 660); STF, Súmula nº 279.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001759-46.2022.8.08.0000

RECORRENTE: WILLIAN DA SILVA CABIDO

ADVOGADO DO RECORRENTE: LUCIANO COMPER DE SOUZA - OAB ES11021-A

RECORRIDO: MASSA FALIDA DE MRO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP

ADVOGADO DO RECORRIDO:

LEONARDO JOSE VULPE DA SILVA - OAB ES11885-A

VOTO

WILLIAN DA SILVA CABIDO
interpôs
AGRAVO INTERNO
(id.
14033960
), em face da
DECISÃO
(id.
13158325
) proferida por esta
Egrégia Vice-Presidência,
que negou seguimento, em razão do Tema 660, do Excelso Supremo Tribunal Federal, ao
RECURSO EXTRAORDINÁRIO com pedido de efeito suspensivo
(id.
9902250
), manejado pelo Recorrente, contra o
ACÓRDÃO
(id.
6381733
) lavrado pela
Egrégia Segunda Câmara Cível
que, à unanimidade, negou provimento ao
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo a
DECISÃO
proferida pelo
Juízo da Vara Cível Especializada Recuperação Judicial e Falência de Vitória/ES
que, em
Ação de Recuperação Judicial Nº 0029164-22.2012.8.08.0024
ajuizada pela
MRO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP,
indeferiu o pedido do Recorrente, sócio controlador da empresa recuperanda, para a realização de perícia visando à comprovação da utilização dos veículos em operações exclusivas da empresa.

Irresignada, assevera a Requerente, em suma, que
“O cerceamento de defesa no presente caso decorreu de decisão judicial que impediu o recorrente de exercer plenamente seu direito de defesa, inviabilizando a produção de provas essenciais ao deslinde da causa, no caso em tela, disponibilização e perícia técnica administrativa nos documentos contábeis de 2012 a 2014 da empresa (ora massa falida) para comprovar a destinação da utilização dos veículos em operações exclusivas da empresa (ora massa falida), visto que a ele foi determinado a proceder à entrega dos veículos Fiat/Doblô placa HMM 9803 e Fiat Strada placa MTM 3549, ou o equivalente.”

Contrarrazões
recursais manifestadas pelo Recorrido, pelo desprovimento do recurso (id.
14824193
).

O
Agravo Interno
é recurso de fundamentação vinculada, sendo previsto no sistema processual como mecanismo hábil a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no julgado paradigma que serviu de base para negativa de seguimento do Recurso Excepcional.

A
Decisão
agravada assim está lançada nos autos,
in verbis
:

“
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001759-46.2022.8.08.0000

RECORRENTE: WILLIAN DA SILVA CABIDO

ADVOGADO DO RECORRENTE: LUCIANO COMPER DE SOUZA - OAB ES11021-A

RECORRIDO: MASSA FALIDA DE MRO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP

ADVOGADO DO RECORRIDO:

LEONARDO JOSE VULPE DA SILVA - OAB ES11885-A

DECISÃO

WILLIAN DA SILVA CABIDO
interpôs
RECURSO EXTRAORDINÁRIO com pedido de efeito suspensivo
(id.
9902250
), com fulcro no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em razão do
ACÓRDÃO
(id.
6381733
) lavrado pela
Egrégia Segunda Câmara Cível
que, à unanimidade, negou provimento ao
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo a
DECISÃO
proferida pelo
Juízo da Vara Cível Especializada Recuperação Judicial e Falência de Vitória/ES
que, em
Ação de Recuperação Judicial Nº 0029164-22.2012.8.08.0024
ajuizada pela
MRO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP,
indeferiu o pedido do Recorrente, sócio controlador da empresa recuperanda, para a realização de perícia visando à comprovação da utilização dos veículos em operações exclusivas da empresa.

O referido
Acórdão
está assim ementado,
in verbis:

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO DE PROVA PERICIAL. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE.

1. O indeferimento de dilação probatória, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa, sobretudo quando a instrução é suficiente à elucidação da controvérsia e a ampliação da instrução é desnecessária ao julgamento do litígio. Aplicação do princípio do livre convencimento motivado. Precedentes do STJ. (
TJES.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001759-46.2022.8.08.0000. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. RELATOR: Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR. Data de Julgamento: 17 de outubro de 2023)

Opostos
Embargos de Declaração,
foram mantidas as conclusões assentadas (id.
9132525
).

Irresignado, o Recorrente aduz, em suma, violação ao
artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal,
por cerceamento do direito de defesa, em decorrência do indeferimento da prova pericial requerida.

Contrarrazões
pelo Recorrido pugnando pelo desprovimento do recurso (id.
12125244
).

Inicialmente, cumpre asseverar que a vedação constante na
Súmula nº 735, do Excelso Supremo Tribunal Federal,
é inaplicável à hipótese vertente, uma vez que a Decisão prolatada em Primeira Instância que ensejou a interposição de Agravo de Instrumento e culminou no Acórdão ora impugnado não consiste em medida liminar, porquanto dotada de caráter de definitividade e, caso não impugnada a seu tempo e modo, é alcançada pelo fenômeno da preclusão temporal.

Com efeito, mister ressaltar que o
Excelso Supremo Tribunal Federal
, no julgamento do
ARE 748.371 RG/MT (Tema 660)
, firmou entendimento no sentido da
inexistência de repercussão geral
, em relação ao suposto confronto ao
artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal
,
quando o julgamento da causa depender de prévia análise de Normas infraconstitucionais
.

Nesse sentido:

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF/88. INOCORRÊNCIA. APLICABILIDADE DO TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. REPERCUSSÃO GERAL NÃO RECONHECIDA (TEMA 182).

[...]

3. Quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional
. [...]

(
STF,
ARE 1278453 ED-AgR-ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 15/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-233 DIVULG 21/09/2020 PUBLIC 22/09/2020).

In casu
, o
Órgão Fracionário
justificou da seguinte forma a inocorrência de cerceamento de defesa com o indeferimento da prova pericial,
in litteris
:

“Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por WILLIAN DA SILVA CABIDO em face da r. decisão interlocutória de 1º grau que, em Ação de Recuperação Judicial, indeferiu o pedido do Agravante, sócio controlador da empresa recuperanda, para a realização de perícia visando à comprovação da utilização dos veículos em operações exclusivas da empresa.

Aduziu, em síntese, a nulidade da r. decisão por cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da dilação probatória.

Entretanto, não vejo como acolher a pretensão recursal.

Em verdade, consoante jurisprudência sedimentada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o indeferimento de dilação probatória, por si só, não implica cerceamento de defesa, notadamente em razão do princípio do livre convencimento motivado. Nesse sentido, ilustrativamente:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º DA LINDB. SÚMULA 282/STF. RAZÕES DE RECURSO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 105 DA CF/88. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADA, NOS TERMOS DO ART. 541, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC E DO ART. 255, §§ 1º E 2º, DO RISTJ. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL AO QUAL TERIA SIDO DADA INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. SÚMULA 284 DO STF. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL DO STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 330, I, 331, §§ 2º e 3º, e 400 DO CPC. LIVRE CONVENCIMENTO DO JULGADOR. ACÓRDÃO QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. REVISÃO DA CONCLUSÃO ADOTADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA PARTE, IMPROVIDO.

I. Interposto Agravo Regimental com razões que não impugnam, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, mormente quanto à ausência de prequestionamento do art. 5º da LINDB, o que atraiu o óbice da Súmula 282/STF, não prospera o inconformismo, em face da Súmula 182 desta Corte.

II. O conhecimento do Recurso Especial, pela alínea c do permissivo constitucional, exige a indicação de qual dispositivo legal teria sido objeto de interpretação divergente, sob pena de incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, tal como ocorreu, no caso dos autos. Precedentes do STJ.

III. Segundo a Corte Especial do STJ, "para demonstração da existência de similitude das questões de direito examinadas nos acórdãos confrontados '[é] imprescindível a indicação expressa do dispositivo de lei tido por violado para o conhecimento do recurso especial, quer tenha sido interposto pela alínea a quer pela c' (AgRg nos EREsp 382.756/SC, Rel. Min. LAURITA VAZ, Corte Especial, DJe 17/12/09). Sem a expressa indicação do dispositivo de lei federal nas razões do recurso especial, a admissão deste pela alínea 'c' do permissivo constitucional importará na aplicação, nesta Instância Especial, sem a necessária mitigação, dos princípios jura novit curia e da mihi factum dabo tibi ius, impondo aos em. Ministros deste Eg. Tribunal o ônus de, em primeiro lugar, de ofício, identificarem na petição recursal o dispositivo de lei federal acerca do qual supostamente houve divergência jurisprudencial. A mitigação do mencionado pressuposto de admissibilidade do recurso especial iria de encontro aos princípios da ampla defesa e do contraditório, pois criaria para a parte recorrida dificuldades em apresentar suas contrarrazões, na medida em que não lhe seria possível identificar de forma clara, precisa e com a devida antecipação qual a tese insculpida no recurso especial" (STJ, AgRg no REsp 1.346.588/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, DJe de 17/03/2014).

IV
. O art. 131 do CPC consagra o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o juiz é livre para apreciar as provas produzidas, bem como a necessidade de produção das que forem requeridas pelas partes, sendo-lhe lícito indeferir, fundamentadamente, na forma do art. 130 do CPC, as que reputar inúteis ou protelatórias, mediante a existência, nos autos, de elementos suficientes para a formação de seu convencimento.

V. Restou consignado, no acórdão recorrido, que seria desnecessária a produção da prova oral. Assim, para infirmar as conclusões do julgado seria necessário, inequivocamente, incursão na seara fático-probatória, inviável, na via eleita, a teor do enunciado sumular 7/STJ.

VI. Ademais, no caso concreto, foi dispensada a prova testemunhal, por desnecessária, e o pedido foi julgado improcedente, porquanto a legislação local de regência - notadamente o art. 148, § 5º, da LC estadual 180/78 - veda o restabelecimento da pensão por morte, após o óbito de novo marido. Nesse contexto, aferir a possibilidade jurídica do pedido seria questão prejudicial ao exame acerca da necessidade da produção probatória indicada. Contudo, essa providência é vedada, em sede de Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 280/STF.

VII. Agravo Regimental parcialmente conhecido, e, nessa parte, improvido.

(AgRg no AREsp 788.972/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 17/03/2016)

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1.
A necessidade de produção de determinadas provas encontra-se submetida ao princípio do livre convencimento do juiz em face das circunstâncias de cada caso.

2. Hipótese em que o Tribunal de origem manteve o entendimento exarado pelo juízo de primeiro grau quanto à desnecessidade de realização de prova pericial. Desse modo, a revisão do posicionamento adotado pelo acórdão recorrido requer o necessário reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado a esta Corte por esbarrar no óbice da Súmula 7/STJ.

Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 828.450/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 08/03/2016)

E, ainda:
AgRg no REsp 1197340/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2012, DJe 18/10/2012; AgRg no Ag 1341770/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2011, DJe 01/07/2011; AgRg no Ag 935.637/RS, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2007, DJ 12/12/2007, p. 422;
dentre muitos outros.

No caso em julgamento, verifico que o indeferimento da realização da prova pericial pretendida foi devidamente justificado pelo juízo de origem que, em especial, destacou a desnecessidade da diligência, considerando a
“a inutilidade de apresentação de demonstração contábil para solução da questão, que é relacionada à prática de atos de disposição patrimonial (veículos) após o deferimento do processamento da recuperação judicial”.

De fato, as provas dos autos eram suficientes para a solução da controvérsia, autorizando o indeferimento da instrução e sem, com isso, acarretar qualquer cerceamento do direito de defesa da parte.

Na verdade, apesar de o Agravante afirmar a nulidade decorrente da rejeição da dilação probatória, sequer cuidou de enfrentar o principal fundamento da r. decisão agravada, que diz respeito à impossibilidade de alienação dos bens da massa falida após o deferimento da recuperação judicial.

Ademais, eventual demonstração relativa às circunstâncias da venda dos bens independeria da prova técnica pleiteada, sendo suficiente a documentação carreada aos autos, atraindo o disposto no art. 464, §1º, I e II, do CPC.

Assim, apesar do inconformismo do Recorrente, não vejo motivo para determinar a anulação do julgado.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.”

Portanto, restou evidenciada a necessidade de perquirir, primeiramente, suposta violação a Norma infraconstitucional, no caso, ao
artigo 370, inciso I, do Código de Processo Civil,
para, a partir daí, aferir eventual ofensa reflexa à Constituição Federal.

Sob esse prisma, não merece trânsito a irresignação.

Outrossim, o acolhimento da tese veiculada pelo Recorrente exigiria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado, no âmbito do Recurso Especial, devido ao óbice da
Súmula nº 279, do Excelso Supremo Tribunal Federal,
segundo a qual,

“para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. VALIDADE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VERBAS INDENIZATÓRIAS. COMPROVAÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E DE REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA Nº 279/STF. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SUPOSTA AFRONTA AO ART. 5, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta ao preceito constitucional indicado nas razões recursais.
Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.
2. “Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional” (ARE 639.228-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, DJe 31.8.2011, Tema nº 424). 3.
O Plenário desta Suprema Corte negou a existência de repercussão geral das matérias relacionadas à alegada violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG, Tema nº 660).
4. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 5. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 6. Agravo interno conhecido e não provido.

(ARE 1414622 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 13-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-06-2023 PUBLIC 20-06-2023)

Por derradeiro,
relativamente à pretensão suspensiva
do Aresto objurgado,
“diante da ausência de probabilidade do direito alegado e do desprovimento do recurso, o pedido de efeito suspensivo é indeferido.”
(
STF.
ARE 1526597 AgR-segundo, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 22/02/2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06/03/2025 PUBLIC 07/03/2025)

Na hipótese, ressai ausente a probabilidade do direito, diante do prognóstico negativo do juízo de admissibilidade recursal.

Isto posto, quanto à afirmada ofensa ao artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso, indeferindo, via de consequência, a concessão de efeito suspensivo.

Intimem-se.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo a quo, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES”

Na espécie, a despeito da irresignação do Recorrente, verifica-se que aferir a alegada violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, em razão do indeferimento da produção de prova pericial, requer, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional, conforme já decidido pelo
Excelso Supremo Tribunal de Justiça,
in litteris:

EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. INDEFERIMENTO DE EXAME PERICIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5°, LIV e LV, DA CF.
APLICAÇÃO DOS TEMAS 660
E 424 DA REPERCUSSÃO GERAL. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. O INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS CONSIDERADAS IRRELEVANTES, IMPERTINENTES OU PROTELATÓRIAS PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU NÃO CONFIGURA CERCEAMENTO DE DEFESA. ART. 400, § 1°, DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371 RG). II – A controvérsia alusiva à observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial teve repercussão geral rejeitada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 639.228-RG (Tema 424), de relatoria do Ministro Presidente.
III – Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, relativamente à ausência de prejuízo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV – O indeferimento de diligência pelo Magistrado de primeiro grau não configura cerceamento de defesa, uma vez que o próprio Código de Processo Penal prevê, no § 1° do art. 400, a possibilidade de o juiz indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, sem que isso implique em nulidade da respectiva ação penal (HC 155.416/SP, de minha relatoria). V – Agravo regimental a que se nega provimento.

(
STF,
ARE 1114179 AgR-segundo, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 10/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-101 DIVULG 14/05/2019 PUBLIC 15/05/2019).

Nesse contexto, não merece reparo a
DECISÃO
objurgada ao considerar que
“restou evidenciada a necessidade de perquirir, primeiramente, suposta violação a Norma infraconstitucional, no caso, ao artigo 370, inciso I, do Código de Processo Civil, para, a partir daí, aferir eventual ofensa reflexa à Constituição Federal”,

visto que consoante precedente qualificado do Supremo Tribunal Federal,
“
a questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral”
(Tema 660).

A propósito, confira-se a Ementa do referido precedente vinculante:

EMENTA: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal.

Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.

Rejeição da repercussão geral.
(
STF,
ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31/07/2013 PUBLIC 01/08/2013).

Além disso, conforme constou na Decisão agravada,
“o acolhimento da tese veiculada pelo Recorrente exigiria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado, no âmbito do Recurso Especial, devido ao óbice da
Súmula nº 279, do Excelso Supremo Tribunal Federal,
segundo a qual,
“para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”,
sendo nesse sentido o etendimento firmado pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
:

EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
CONTROVÉRSIA SOBRE DETERMINAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRARIEDADE À COISA JULGADA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(
STF
. RE 599791 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 24/03/2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 25/03/2025 PUBLIC 26/03/2025)

Por derradeiro, cumpre rememorar que o
Agravo Interno
não é via própria para se reabrir o debate sobre o que decidido no âmbito do
Recurso de Agravo de Instrumento ou para reiteração das razões do Apelo Extremo,
destinando-se, pois, a demonstrar o

desacerto do
decisum
que, em juízo de admissibilidade, entendeu pela subsunção da hipótese
sub examine
ao
Tema 660, do Excelso Supremo Tribunal Federal,
ônus do qual o Recorrente não se desincumbiu.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, conheço e nego provimento ao Recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 17.11.2025 a 25.11.2025- Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Vice-Presidente.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 17.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Acompanho o judicioso voto de relatoria.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.

Sessão Virtual de 17 a 25.11.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões